Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705499-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DAMASCENO NOGUEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. O executado agrava do capítulo da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Processo 0003104-90.2012.8.07.0007 - id 73772255), que considerou intempestiva sua impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente. Alega que não foi intimado a se manifestar sobre a planilha, juntada pelo exequente em 06/11/18. Sustenta que, em 23/08/19, foi intimado apenas para falar a respeito da digitalização do processo físico, ocasião em que, tomando conhecimento da referida planilha, impugnou o cálculo, apresentando, no prazo quinzenal, ou seja, em 16/09/19, a impugnação id 44798403. Afirma ofensa ao princípio do contraditório prévio e do devido processo legal. Aponta perigo de dano na possibilidade de sofrer atos expropriatórios decorrentes de dívida em que aponta excesso de execução de mais de R$ 550.000,00. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada. 2. Em princípio, acha-se configurado o fumus boni juris, pois, após a juntada de memória de cálculo pelo exequente (id 39691124 – autos de origem), o executado/agravante impugnou-o em 16/09/19 (id 44798403 – autos de origem), ao que aparenta, na primeira oportunidade e no prazo que lhe fora concedido para manifestar–se acerca da digitalização do processo físico, conforme intimação das partes certificada no id 42895285 e disponibilizada no DJe de 23/08/19 (id 23500980 – p. 5). Presente também o periculum in mora, considerando a designação de leilão judicial do imóvel penhorado, após a intimação da segunda devedora por carta precatória (id 82070459) 3. Defiro a suspensão liminar da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator